Tribunal: TJPA
Processo: 0024450-74.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0024450-74.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0024450-74.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Criminal de Belém

EMBARGANTE: IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

EMBARGADO: Acórdão no ID 22536403

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, por meio dos quais a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido no julgamento de apelação criminal que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, dando parcial provimento ao recurso para redimensionamento da sanção. Alega a defesa que o acórdão foi omisso ao não apreciar de ofício a tese de atipicidade da conduta pela aplicação do entendimento firmado no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 635659 (Tema 506), pelo que requer o provimento dos aclaratórios para absolvição do embargante.

2 - A questão em discussão consiste em saber:

(i)

se a ausência de enfrentamento de fundamentos não deduzidos no recurso de apelação caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração;

(ii)

se é juridicamente admissível inovar, em sede de embargos declaratórios, com a introdução de teses jurídicas não anteriormente suscitadas.

3 - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não servindo à rediscussão do mérito, tampouco à introdução de fundamentos não ventilados nas razões recursais precedentes.

4 – A tese de atipicidade da conduta pela aplicação do entendimento firmado no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 635659 (Tema 506) não foi objeto de insurgência específica nas razões da apelação criminal, cingindo-se esta aos pleitos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para posse para uso pessoal, descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes, revisão da dosimetria para compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. A tentativa de inserção de novas teses defensivas somente nesta fase recursal, mediante embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa.

5 - A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, pacificou o entendimento de que não se admite a arguição de matéria não suscitada anteriormente em sede de embargos de declaração.

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS,
em face
do Acórdão no
ID
22536403
,
que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto para redimensionar sua pena para 05 (cinco) anos de reclusão em regime fechado, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Alega o Embargante que o Órgão Julgador foi omisso pois deixou de analisar
ex officio
a tese de atipicidade da conduta pela aplicação do entendimento firmado no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 635659 (Tema 506).

Requer o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela rejeição dos embargos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, aduz o Embargante que o Acórdão embargado foi
omisso
, pois não foi analisada a tese de atipicidade da conduta pela aplicação do entendimento firmado no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 635659 (Tema 506), que deveria ser conhecida
ex officio
em razão do efeito translativo do apelo.

Ocorre que
tal matéria não foi arguida no recurso de apelação
interposto por sua defesa, cujas razões constam nos autos, sendo submetidas ao contraditório do titular da ação penal e apreciadas pelo Órgão Julgador, cingindo-se aos pleitos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para posse para uso pessoal, descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes, revisão da dosimetria para compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE AO COMÉRCIO.
3)
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA MESMA PROPORÇÃO NA VALORAÇÃO DAS ATENUANTES E AGRAVANTES. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA MENORIDADE. PRECEDENTES.
4)

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, UNICAMENTE PARA RECONHECER A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA MENORIDADE, RETIFICANDO A PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, E MAIS O PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, MANTENDO O CÁLCULO DA PENA DE MULTA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. UNANIMIDADE.

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Destarte,
é incabível inovar em sede de embargos de declaração com teses não trazidas na apelação, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para extrapolar os limites do objeto do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto, em razão da impossibilidade de inovação recursal em sede de aclaratórios,
não conheço dos presentes embargos de declaração
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 20/08/2025